Tribunal: TJES
Processo: 5020766-79.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020766-79.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: CARLOS ALLADYR DE OLIVEIRA LARICA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida contra o Espólio de Carlos Alladyr de Oliveira Larica, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 924, III, e 925 do CPC, reconhecendo a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes. A sentença impôs ao ente público o pagamento de honorários advocatícios. O apelante defende a inexistência de condenação em honorários, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios após acolhimento de exceção de pré-executividade, e, sendo positiva a resposta, se deve ser aplicada a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, diante da concordância da Fazenda com a tese defensiva e requerimento imediato de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

É devida a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de atualização cadastral pelo executado não afasta a responsabilidade da exequente por avaliar a existência de relação jurídica tributária antes de ajuizar a execução.

O Município, ao concordar com a tese da parte executada e requerer a extinção do feito logo após a exceção de pré-executividade, atrai a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade da verba honorária.

A jurisprudência do STJ admite a redução dos honorários advocatícios pela metade quando a exequente reconhece a procedência da exceção e não dá prosseguimento à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade.

A concordância da Fazenda Pública com a tese da parte executada, acompanhada do pedido imediato de extinção do feito, autoriza a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 4º; 924, III; 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.306.400/RJ, rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 18.10.2012, DJe 26.10.2012; STJ, AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020766-79.2023.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALLADYR DE OLIVEIRA LARICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta
pelo Município de Vila Velha
em face da respeitável sentença
id 16612265,
proferida nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Espólio de Carlos Alladyr de Oliveira Larica
,
que
acolheu
“A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE e julgo
[u]
o processo, nos termos do art. 924, III c/c art. 925, ambos do CPC, em razão da inexistência de relação jurídica tributária” entre
as partes e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o calor atualizado da causa.

N
as razões do recurso
(id 16612266
)
alegou o apelante, em síntese, que: 1) não são devidos
por ele
honorários advocatícios sucumbenciais; 2) é indene de dúvidas que o cumprimento da obrigação tributária acessória evitaria a propositura da presente demanda em desfavor da parte contrária;
e 3) a parte contrária deu causa à propositura da ação por causa de sua omissão em atualizar o cadastro, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Requereu “seja CONHECIDO e PROVIDO o recurso de apelação aviada e, na forma dos termos expendidos”.

O recurso deve ser
parcialmente
provido.

O
apelante ajuizou a execução fiscal e, após a apresentação de exceção de pré-executividade (id 16612244),
manifestou-se no sentido de não se opor à extinção da execução,
reconhecendo, assim, a tese defensiva desenvolvida
na peça apresentada no processo
(id 16612264).

Tenho que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos,

valendo salientar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “É cabível a condenação em honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução fiscal” (EDcl no REsp n. 1.306.400/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18-10-2012, DJe de 26-10/2012).

Contudo,
não se pode olvidar que o
art.
90, § 4 º, do C
ódigo de Processo Civil,
prevê que “Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo” (AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22-5-2023, DJe de 24-5-2023).

P
osto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso
para reduzir
pela metade
a verba honorária sucumbencial
fixada na respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez